Tribunal: TJDFT
Processo: 0022536-11.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. OBRIGAÇÃO CAMBIAL. TRÊS ANOS. ARTIGOS 206, § 3o, VII DO CC E 70 E 77 DA LUG. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No presente caso, como a suspensão e a contagem do prazo prescricional iniciaram antes da alteração advinda da Lei 14.195/2021, a referida lei não incide sobre a demanda em julgamento.
2. O prazo considerado para a prescrição intercorrente do caso foi o prazo das ações cambiais, que é de 3 (três) anos, conforme artigos 206, § 3o, VIII, do CC, 70 e 77 da LUG. Precedentes desta Corte de Justiça.
3. No caso concreto, chega-se à conclusão de que se trata de dívida cambial, pois dos elementos constantes nos autos, mormente a petição inicial, não há indicação de negócio jurídico subjacente, o que atrai o prazo de 3 (três) anos para incidência da prescrição intercorrente.
4. Recurso conhecido e desprovido.